Tribunal: CARF
Processo: 13679.000480/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13679.000480/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.998 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ALCANTARA & PICCININI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
ATRASO NA ENTREGA DCTF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INFRAÇÃO OBJETIVA. MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DIPJ pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da
penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 49.
O institui da denúncia espontânea, tal como posto pelo artigo 138 do Código
Tributário Nacional, não alcança a penalidade (multa isolada) decorrente do
atraso na entrega de declaração (obrigação acessória), consoante impõe a
Súmula CARF no 49, cujos efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13679.000480/2009-24
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000480/2009-24

Relatório
O relatório elaborado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”) às fls. 1/12 do e-processo, apesar de visualmente aparentar ser por
demais sintético, não poderia ter sido mais preciso, razão pela qual pedimos licença para
reproduzi-lo abaixo, veja-se:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento para exigência de multa por
atraso na entrega da DCTF, referente ao 1o semestre de 2009, da empresa supra, no
valor de R$ 5.705,11.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, alegando que: (...) “a
mesma não foi entregue tempestivamente, devido a problemas no site da Receita
Federal, durante todo o dia 07, até o encerramento do prazo, conforme tela anexa.
Com efeito, convém enfatizar que o que se encontra em discussão no presente é
tão somente a multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória acima referida.
No ano de 2009, por um problema técnico verificado no sistema da Receita
Federal, o prazo para entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”) do primeiro semestre passou de 07/10/2009 para 08/10/2009. Sucede que o
contribuinte realizou a entrega da sua DCTF tão somente na data de 15/10/2019 (fls. 06 do e-
processo):

Em sessão de 07/12/2011, a DRJ/JFA julgou improcedente a Impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa que segue transcrita:
MULTA POR ATRASO. DCTF. É devida a multa por atraso na entrega da DCTF
quando provado que sua entrega se deu após o prazo fixado na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000480/2009-24

Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário em busca da
reforma do julgado a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/01/2012 (fls. 15 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
17/02/2012 (fls. 36 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
É importante ressalvar, todavia, uma impropriedade contida no Recurso
Voluntário apresentado pelo contribuinte, mais especificamente quando este discorre sobre a sua
tempestividade.
Consta do Recurso Voluntário (fls. 36 do e-processo), que a decisão recorrida foi
definitiva e proferida em julgamento pela 2a Turma da DRJ/JFA, com ciência pela Recorrente
em 06 de Fevereiro de 2.012 (segunda-feira).
Nada obstante, tal alegação não encontra respaldo em qualquer elemento de prova
constantes dos autos. Pelo contrário, dos documentos acostados ao processo, constata-se que o
contribuinte foi intimado por via postal com assinatura de recebimento na data de 30/01/2012,
como se percebe às fls. 15 do e-processo.
Tal constatação, todavia, não prejudica a tempestividade do Recurso Voluntário.
Trata-se tão somente de um esclarecimento para correção de uma alegação de fato constante
dessa própria peça processual.
Assim, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado e, por isso, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000480/2009-24

Mérito
Análise da multa isolada decorrente do cumprimento a destempo de obrigação acessória
A discussão posta nos autos consiste em identificar se a multa isolada pelo atraso
na entrega da DCTF – obrigação acessória – referente ao 1o semestre de 2009 é realmente
devida.
Pois bem, estabelece o artigo 7o Lei no 10.426/2002:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000480/2009-24

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da Contribuição para o
PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo.
Por sua vez, o artigo 7o, II, “a”, da Instrução Normativa no 903/2008, vigente à
época dos fatos, determinava que:
Art. 7o As pessoas jurídicas devem apresentar a: [...]
II - DCTF Semestral:
a) até o 5o (quinto) dia útil do mês de outubro, no caso de DCTF relativa ao 1o
(primeiro) semestre do ano-calendário;
A interpretação conjugada das referidas normas parece remeter a uma hipótese de
infração objetiva, quer dizer, o contribuinte possui aquele prazo para cumprir com a sua
obrigação, e, uma vez, não cumprido, deve ser exigida a referida multa, independente de culpa
ou dolo.
Do exposto, percebe-se, portanto, que o contribuinte – pelo menos a princípio –
deveria ter transmitido a sua DCTF, referente ao 1o semestre de 2009, até a data de 07/10/2009,
quarta-feira.
Fala-se a princípio, pois, com efeito, naquele ano, ocorreram problemas técnicos
que impediram a transmissão da declaração naquela data estipulada.
Em face dessa constatação, foi emitido o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no
90/2009, publicado no Diário Oficial da União em 12/11/2009, o qual determinou:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem os inciso III e XXIII do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MFno 125, de 4 de março de 2009,
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nas
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000480/2009-24

Instruções Normativas RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, e no 940, de 19 de maio
de 2009, e considerando os problemas técnicos ocorridos, em 7 de outubro de 2009, nos
sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a recepção e
transmissão de declarações, declara:
Art. 1o. Considera-se tempestiva a apresentação, no dia 8 de outubro de 2009, da
Declaração da de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e do Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais Dacon, cujo prazo final de entrega encerrou-se
no dia 7 de outubro de 2009.
Art. 2o Ficam sem efeito as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do Dacon no dia 8
de outubro de 2009.
Pois bem, nos termos do referido ADE, reputou-se tempestiva a declaração
entregue no dia seguinte ao prazo final, quer dizer, em 08/10/2009, em função dos problemas
técnicos ocorridos, em 07/10/2009, nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Ressalte-se, aliás, que, pela leitura do referido documento, os problemas verificados
aconteceram tão somente na data de 07/10/2009.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 37 do e-processo), o contribuinte informa que, na
data de 08/10/2009, através de seu Contador, entrou em contato com a Agência da Receita
Federal de São Sebastião do Paraiso (MG), para buscar informações sobre como proceder, pois
se viesse a transmitir a entrega naquele dia, automaticamente seria gerada a multa.
E ainda esclarece (fls. 37 do e-processo) que, pelo funcionário responsável pela
ARF/São Sebastião do Paraiso, foi a Recorrente orientada que aguardasse posterior
manifestação da Secretaria da Receita Federal, de como proceder para a entrega da DCTF – 1o
Semestre de 2009, da mesma forma de como já havia ocorrido em outras situações de problemas
técnicos para a transmissão ‘on line’ de documentos fiscais, oportunidade em que seguiu
referida orientação.
Quer dizer, segundo informa o contribuinte, percebendo o problema técnico
apresentado pelo sistema, dirigiu-se à Receita Federal, oportunidade na qual foi orientado a
aguardar uma manifestação expressa daquele próprio órgão.
Em que pese o exposto, o contribuinte não apresenta qualquer prova do alegado.
Somente em 15/10/2009 o contribuinte procedeu com a entrega da DCTF, tendo
sido, todavia, autuado para a cobrança da multa isolada em questão.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000480/2009-24

Em sua defesa, requer o contribuinte que seja reconhecida a denúncia espontânea
para afastar a aplicação da penalidade.
Vejamos nas suas próprias palavras (fls. 41/43 do e-processo):
[...] a Recorrente, de forma espontânea, procedeu a entrega da DCTF - Io semestre de
2009, cumprindo estritamente com sua obrigação fiscal, ainda mais porque os
recolhimentos respectivos que foram declarados haviam sido pagos em seus devidos
vencimentos, não havendo qualquer inadimplência e mora da empresa quanto ao
pagamento dos tributos respectivos. [...]
A propósito, é sabido que a multa isolada tem o mesmo caráter da multa de mora, sendo
passível também de incidir a figura da denúncia espontânea, podendo, portanto, ser
excluída sua imposição, a teor do art. 138 do CTN [...]
Entrementes podemos verificar que a Recorrente, antes de qualquer inicio de
procedimento administrativo, procedeu à transmissão da Declaração em questão,
onde não havendo tributo a ser pago em atraso, basta a espontaneidade e a
inexistência de prévia fiscalização, para elidir a responsabilidade, mormente porque
o suposto inadimplemento - atraso na entrega da DCTF é obrigação tributária
principal, não havendo a necessidade de pagamento do tributo, pois a obrigação é
exatamente a entrega (transmissão dos dados via internet), mormente porque as
contribuições devidas já estavam solvidas e não tendo assim qualquer tributo a ser pago
vem, deste modo, possibilitar a exclusão da responsabilidade pela simples entrega
voluntária da Declaração.
Para reforçar essa defesa, interessante alguns acórdãos administrativos, vejamos:
MULTA-DCTF - A denúncia espontânea da infração exclui por inteiro a
responsabilidade pela infringência, excluindo a aplicabilidade de multa, seja ela
compensatória ou punitiva distinção que a regra não faz. Considera-se espontânea
a denúncia que precede o inicio de ação fiscal, e eficaz quando acompanhada do
recolhimento do tributo, na forma prescrita em lei, se for o caso. O aposto 'se for o
caso', constante do artigo 138 do CTN, evidencia que a norma abrange por iguais
infrações de obrigação acessória. (Acórdão CSRF/02-0.732, Rei. Cons. Sérgio Gomes
Velloso, j. 09.11.1998, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais)
DCTF. A entrega a destempo, desse documento, desde que espontaneamente, não
importa imposição da penalidade prevista no art. 11 do Dscrto-Lei n. 1.968/82, ex
vi do disposto no art. 138 do CTN. (Ac. 201-68.995. 2o CC, Ia C, Rei. Cons. Lino de
Azevedo Mesquita. DJU 07.02.1994)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF ESPONTANEIDADE - ART.
138 DO CTN - IMPROCEDÊNCIA - IRPF - O art. 138 do CTN exclui a
responsabilidade do contribuinte que se utiliza da denúncia espontânea da
infração para sanar faltas ou irregularidades relacionadas com o cumprimento de
obrigações tributárias, aplicando-se indistintamente às obrigações principais como
a acessória." (Acórdão 102-43211, Rei. Cons. Valmir Sandri, j. 17.07.1998,
provimento por unanimidade, 2a Câmara do Io Conselho de Contribuintes)
DCTF – DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO - MULTA DE MORA -
INAPLICABILIDADE - Denunciada espontaneamente ao Fisco o descumprimento
de uma obrigação tributária acessória, descabe, nos termos do art. 138 do CTN, a
exigência da multa de mora prevista na legislação tributária. Recurso a que se dá
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000480/2009-24

provimento. (Acórdão 201-71208, Rei. Cons. Fasouto Valdemar Ludvig, Dar
Provimento por Maioria, j. 08.12.1997, Ia Câmara do 2° Conselho de Contribuintes)
Como se percebe, para sustentar sua posição, o contribuinte apresenta uma série
de julgados, todos ainda do século passado, os quais pretende ver replicado ao presente caso.
Todavia, é imprescindível ressaltar que o posicionamento o qual o contribuinte
pretende ver aplicado já foi revisto por este Conselho de Julgamento há pelo menos 14 anos.
Para tanto, basta mencionar que em 23/12/2010 foi publicada a Portaria CARF no
52/2010, a qual trouxe consigo a edição da Súmula CARF no 49, cuja redação prevê que a
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
A súmula foi editada com base nos seguintes acórdãos precedentes:

Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de
30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de
07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de
08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de
22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005
Mais recentemente, em 08/06/2018, foi publicada a Portaria MF no 277, a qual
atribuiu efeito vinculante à referida Súmula CARF no 49.
Nos termos do artigo 72 da Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento
Interno do CARF, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Dessa forma, não resta alternativa senão invocar o enunciado da mencionada
súmula para rejeitar os argumentos levantados pelo contribuinte relacionados à denúncia
espontânea.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-000.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000480/2009-24

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital